Tribunal: STF
Processo: Rcl 68971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Expresso Rio de Janeiro Ltda, contra decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu – TRT da 1ª Região (Processo 0101404-50.2017.5.01.0227), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Eminente Ministro, na origem, Israel Olimpio do Nascimento ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante pretendendo o pagamento de verbas contratuais que entendia fazer jus. Após apresentação da defesa e realizada a instrução processual, houve por bem o MM. Juízo de 1a instância proferir sentença julgando procedente em parte o pedido. 



    Constou da sentença o seguinte trecho tratando dos critérios de atualização monetária e incidência de juros, verbis: 



    ‘A contagem de juros e correção monetária deverá observar os parâmetros da legislação vigente à época de sua efetivação, com observância também à Súmula 381 do Colendo TST e O.J. 124, da STI, do C.TST, bem como, em relação aos juros, os termos da Lei 8.177/91. […] Acresçam-se juros de mora e correção monetária EX VI LEGIS’. 



    Dessa r. sentença houve recursos interpostos na fase de conhecimento, sem inconformismo em relação a esse capítulo dedicado aos critérios de atualização, daí o seu trânsito em julgado nos moldes da sentença. 



    Observe-se esse aspecto: em relação à correção monetária e juros de mora não houve definição expressa quanto ao índice e taxa a ser adotados, inclusive constou que a contagem de juros e correção monetária deveria observar a legislação vigente à época da sua efetivação. 



    Após o trânsito em julgado, foi determinada a realização de perícia contábil, com homologação dos cálculos pelo Juízo de origem e Impugnação à Sentença Homologatória apresentada pelo autor, ao final, julgada procedente pelo TRT por força de Agravo de Petição. 



    Esse tema não foi tratado na Impugnação à Sentença Homologatória dos Cálculos. 



    Com a baixa dos autos, novos cálculos foram elaborados pelo Sr. Perito, e a Contadoria do Juízo sobre os critérios de atualização assim se manifestou, verbis: 



    [...]



    Atualizados os cálculos e tornada líquida a conta, a empresa-reclamante impugnou aos critérios de atualização, sob o argumento de que ‘[…] bem examinada a sentença de mérito (ID. 8190402 – folha 509 do PDF), percebe-se que o ilustre Juiz sentenciante não especificou o índice de correção monetária a ser aplicado no caso nem tampouco a taxa de juros. Disse expressamente que deveria ser observada a legislação vigente à época da apuração dos juros’. 



    Submetida a impugnação empresarial ao MM. Juízo de origem, ela foi rejeitada sob o seguinte fundamento, verbis:



    [...]



    Como se vê, entendeu o MM. Juízo de origem-reclamado que o fato de constar a mera referência à Lei 8.177/91 seria suficiente para considerar definida a correção monetária pelo índice da TR e juros de mora de 1%, de modo a afastar a aderência aos novos critérios definidos por essa Corte Suprema no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.



    [...]



    Pois bem, partindo do entendimento da ilustre Juíza Reclamada, e voltando-se os olhos para a modulação dos efeitos da decisão dessa Corte Suprema feita pelos em. Ministros, percebe-se que há perfeito enquadramento dos termos da sentença ao seguinte item da modulação: 



    ‘9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).’ 



    [...]



    Utilizou-se a conjunção “e”, o que significa exigência de ocorrência aditiva do índice de correção monetária e taxa de juros. ” 



    Ao final, requer “em sede de liminar, sejam suspensos os efeitos da decisão objeto da Reclamação” e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido deduzido na presente RCl, no sentido de cassar a r. decisão reclamada proferida pelo MM. Juízo da 7 a Vara do Trabalho de Nova Iguaçu e determinar que, em substituição, outra seja proferida nos limites do que restou definido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



     O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, da ADI 6.021 e da ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    [...]



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)



    Acrescento que tais diretrizes foram reafirmadas no julgamento do Tema 1.191-RG, RE 1.269.353, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 16/12/2021, DJe de 23/02/2022, com o intuito de conferir as vantagens dos efeitos decorrentes da sistemática da repercussão geral.



    No caso em análise, o Juízo reclamado considerou que a sentença de mérito havia fixado a correção monetária e os juros com base na Lei 8.177/91 (eDoc. 8):



    “O STF julgou o ADC 58 com aplicação ‘erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 



    No próprio acórdão o STF fixou expressamente que ‘(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;’.



    Analisando-se os presentes autos, verifica-se que a sentença de mérito, transitada em julgado, quando da correção monetária e dos juros, fixou a observância aos termos da Lei 8177/91, razão pela qual não é possível afirmar que não houve manifestação expressa, reputando-se válida a referida determinação, na forma como determinada pelo próprio STF. 



    Ante o exposto, fica a ré citada ao pagamento do valor total de R$ 115.799,23, conforme cálculos de idceea9da, adequados à coisa julgada, em 48 (quarenta e oito) horas, ou garantir a execução (art. 880 da CLT), sob pena de penhora.”



    A parte reclamante sustenta que não houve definição expressa quanto ao índice e taxa a ser adotados, “inclusive constou que a contagem de juros e correção monetária deveria observar a legislação vigente à época da sua efetivação”.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, Rel. Min. GILMAR MENDES, definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e apenas a SELIC na fase judicial.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado deixou de aplicar a modulação prevista no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. 



    Na Sentença de mérito determinou-se que: 



    “A contagem de juros e correção monetária deverá observar os parâmetros da legislação vigente à época de sua efetivação, com observância também à Súmula 381 do Colendo TST e O.J. 124, da STI, do C.TST, bem como, em relação aos juros, os termos da Lei 8.177/91.” (eDoc. 11). 



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em desarmonia com os precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, no que se refere aos juros e à correção monetária, e DETERMINAR que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), de modo a aplicar a taxa SELIC na fase judicial.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente